Tribunal: STF
Processo: AO 2417
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, I, n, da CF, em recurso interposto nos autos da Ação 0203900-75.1989.5.14.0002, em fase de execução na 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO. 



    A Procuradoria-Geral da República, em petição a mim dirigida, requereu a “reparação do erro material e desentranhamento da certidão de trânsito em julgado de fl. 5225.” (doc. eletrônico 78), no que tange à decisão que homologou o pedido de desistência recursal.



    É o breve relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que, em decisão datada de 29 de abril de 2021, homologuei o pedido de desistência formulado nestes autos por Waldeneide de Araújo Câmara.



    Ocorre que, como bem pontuado pela PGR, a decisão contém erro material. Isso porque o supracitado pleito foi formulado nos seguintes termos:



    “Por conseguinte, tem a presente petição a finalidade de comunicar a perda do objeto de seu ingresso como terceira interessada, razão pela qual requer seja desconsiderado o pedido formulado nesse sentido, com exclusão de seu nome da autuação e de todos os demais registros pertinentes, extinguindo-se o feito relativamente à sua pessoa, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, pelo encerramento da discussão e consequente falta de interesse processual.” (5128/5130) 



    Vê-se, pois, que a requerente postulou a desconsideração do pleito anterior de ingresso no processo como terceira interessada, inexistindo, assim, pedido de desistência do recurso interposto quanto à resolução de questão incidental ao Processo 0203900- 75.1989.5.14.0002, atualmente em fase de execução na 2a Vara do Trabalho de Porto Velho/RO. 



    Relembro que o art. 494, I, do CPC, confere ao relator a possibilidade de corrigir inexatidões materiais que serviram de fundamento para o decisum. Neste mesmo sentido, o disposto nos arts. 21, III, e art. 67, § 7º, do Regimento Interno do STF. Tal providência processual saneadora, inclusive, pode ser feita de ofício e a qualquer tempo, pois não preclui nem convalesce, prejudicando, ademais, eventual alegação de trânsito em julgado.



    Em face do exposto, defiro o pedido formulado pela PGR e declaro a ocorrência de erro material na decisão homologatório de desistência (doc. eletrônico 68), tornando sem efeito, consequentemente, a certidão de trânsito em julgado de fl. 5225.



    Dê-se ciência às partes a respeito da presente decisão, abrindo-se vista, posteriormente, à PGR, para fins de requerimentos quanto à retomada da marcha processual. 



    Comunique-se o teor desta decisão ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, bem como ao Presidente do TRT14 e ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator